Tribunal: TJES
Processo: 5000717-25.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000717-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PRISCILA SIMONELI MATOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000717-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA SIMONELI MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONVERSÃO CAUTELAR. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. APENADA NÃO ENCONTRADA. ART. 118. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 44. CÓDIGO PENAL.
OITIVA DA APENADA.

ART. 366,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEVER DE INFORMAR ENDEREÇO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de oitiva da condenada não é requisito no caso de conversão cautelar.

2. É dever da apenada manter atualizados todos os seus dados pessoais junto ao Juízo, sendo obrigatório informar quaisquer alterações de endereço, sob pena de desídia, conforme determina o art. 366, do Código de Processo Penal.

3.Impossível o deferimento da realização de nova notificação, em endereço atualizado, tampouco de nulidade dos atos processuais subsequentes ao indeferimento deste pedido, haja vista que não se trata de situação passível de mera sanabilidade, e sim de verdadeiro descumprimento de obrigação inerente ao cumprimento da pena.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000717-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA SIMONELI MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal (Id. 4156020, pp. 20/27) interposto por
PRISC
I
LA SIMONELI MATOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas (Id. 4156020, p. 15), por meio da qual foram mantidas a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em regime aberto, com fulcro no art. 44, § 4°, do Código Penal, e a designação de audiência de justificação, bem como indeferido o requerimento de que a apenada seja novamente intimada, em endereço atualizado.

Sustenta a Defesa, em síntese, que o juízo não se utilizou de todos os meios disponíveis para realização da intimação da apenada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que a agravante cumpre pena, por ter sido condenada, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0012141-26.2017.8.08.0012, pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput”,
da Lei n° 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em 25/01/2022 (Id. 4156019, pp. 89/90), o Juízo
a quo,
observando a frustração na intimação da apenada para fins de cumprimento de pena, por mandado (Id. 4156019, p. 72) e por edital (Id. 4156019, pp. 74/79), determinou a
conversão cautelar
da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, bem como a designação de audiência de justificação.

Ato contínuo, a Douta Defesa requereu a reconsideração do Juízo de Execução, além de indicado novo endereço para intimação (Id. 4156020, p. 01).

Entretanto, em nova Decisão, fora indeferido o pedido do agravante (Id. 4156020, p. 15).

Em face da anterior Decisão, a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em que requer que sejam revogadas a conversão cautelar da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade e a designação de nova audiência de justificação, bem como que a apenada seja notificada, em novo endereço, de maneira a tornar nulos todos os atos processuais após o indeferimento deste pedido (Id. 4156020, pp. 20/27).

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não é possível o acolhimento do pedido.

Nesse contexto, destaque-se a legislação pátria:

“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;” (Lei de Execução Penal)

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...] §4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. (...).” (Código Penal)

Por outro lado, não ignoro o que dispõe a Lei de Execução Penal:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Sob esse prisma, muito embora a Lei de Execução Penal preveja a oitiva do condenado, na ocasião de regressão, tal exigência
se faz presente somente nos casos
do supracitado art. 181
.

Logo, não há que se falar em vício de falta de oitiva da apenada, uma vez que o caso em voga é de conversão cautelar da pena.

Acerca do tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

““Na hipótese vertente, o Juízo das das Execuções Penais determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva do apenado. O Tribunal de origem confirmou a determinação, adotando o seguinte fundamento: ''Penitente que cumpria pena em regime aberto, que se encontra evadido do sistema penitenciário.
A exigência da oitiva do apenado, prevista no artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, somente se aplica à regressão definitiva. A regressão cautelar encontra amparo no poder geral de cautela, pois o comportamento do apenado demonstra sua clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal."
3. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2° do art. 118, da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida”(STJ, HC 339090, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 05.04.2016 - Destaquei)”

Ademais, ressalto ser dever da apenada manter atualizados todos os seus dados pessoais junto ao Juízo, sendo obrigatório informar quaisquer alterações de endereço, sob pena de desídia, conforme determina o art. 366, do Código de Processo Penal.

Dessa feita, não há que se falar em inércia do Juízo de Execução em perseguir a notificação da apenada, pois, além de terem sido realizadas intimações, é dever da apenada informar seu endereço atualizado.

Outrossim, não é possível o deferimento da realização de nova notificação, em endereço atualizado, tampouco de nulidade dos atos processuais subsequentes ao indeferimento deste pedido, pelo Juízo
a quo.
Isto porque não se trata de situação passível de mera sanabilidade, e sim de verdadeiro descumprimento de obrigação inerente ao cumprimento da pena.

Por fim, em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o período de descumprimento das condições impostas no regime aberto não deve ser computado como pena afetivamente cumprida:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.

2. No presente caso,
apesar de determinada a intimação pessoal no endereço informado nos autos, o paciente não foi localizado para esclarecer o não cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo, portanto, intimado por edital. Assim, incumbia ao apenado manter atualizado seu endereço junto à Vara de Execuções, inexistindo, na espécie, ilegalidade na sua intimação por edital ou ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 725.946/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022. - Destaquei.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)